Tribunal: TJPA
Processo: 0008257-32.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008257-32.2014.8.14.0301

APELANTE: CKBV FLORESTAL LTDA

APELADO: CONDURÚ ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.021, § 1º DO CPC, INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, enseja o improvimento do agravo.

1.1.

No caso, ao lado do que foi decidido e expressamente recorrido, limitou-se o agravante a repisar os argumentos da apelação inadmitida.

2.

Recurso CONHECIDO, mas DESPROVIDO, mantendo
in totum
a decisão monocrática agravada que, com fundamento no § 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil, bem como no parágrafo único do art. 262 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça, negou provimento aos embargos de declaração.

RELATÓRIO

PROCESSO N° 0008257-32.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO

AGRAVANTE: CKBV FLORESTAL LTDA
(ADVS. PATRICIA LIA ARAÚJO DE MACEDO, CARLA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES E JOSÉ AUGUSTO FREIRE FIGUEIREDO)

AGRAVADO: CONDURÚ ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S LTDA
(ADV. CARLOS AUGUSTO BAHIA DE REZENDE JUNIOR)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Para melhor compreensão do processo, transcrevo, na integra, o relatório do ato agravado:

“Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível opostos por CKBV FLORESTAL LTDA, em face da decisão monocrática (PJe ID nº 471.379) que não conheceu do apelo, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões o embargante, ao afirmar a existência de contradição na decisão embargada, relata que:

‘Ao analisarmos o teor da decisão monocrática proferida por V.Exª, não se poderia deixar de salientar que existem omissões e contradições quanto à correta análise do tumulto processual provocado pelos equívocos realizados tanto pelo Juízo a quo, quanto pela secretaria judicial a ele vinculada, o que levou a uma sucessão de decisões, colacionadas por vezes no processo de execução, por outras no processo de embargos à execução.

Essa sucessão de erros certamente induziu V.Exª ao erro de entender que o presente recurso de apelação estaria sendo proposto contra a mesma decisão que foi alvo do recurso de agravo de instrumento interposto anteriormente. Os recursos foram interpostos contra decisões diferentes, muito embora tivessem motivação semelhante.

Passemos a um breve resumo desses erros, para que V.Exª tenha meios de saber exatamente quais as decisões recorridas e por quais motivos desafiaram recursos diferentes, interpostos em também em momentos diferentes.

Inicialmente, é preciso ter em mente e levar em consideração as seguintes questões processuais:

a) A empresa recorrente, após tomar conhecimento da ação executiva por terceiros, ingressou com embargos à execução, arguindo, preliminarmente, a nulidade da citação inicial e, caso não fosse acatado esse argumento pelo Juiz (o que levaria à rejeição dos embargos por intempestividade), requereu alternativamente que a peça fosse recebida como exceção de pré-executividade, já que tal medida de defesa do devedor não teria prazo específico para ser oposta, e as matérias ali tratadas eram todas de ordem pública, possibilitando o conhecimento ex officio pelo juiz.

b) A partir da interposição desses embargos à execução, o Juízo o recebeu regularmente para processamento, todavia, quando proferiu sua sentença somente o fez nos autos da ação executiva, e não nos autos dos embargos à execução propriamente dito.

c) O tumulto de decisões e certidões proferidas em autos diferentes foi tamanho que levou à prolação da DECISÃO INTERLOCUTÓRIA (ID 372142), através da qual o juiz a quo entendeu que os embargos à execução deveriam ser considerados intempestivos e não os recebeu como exceção de pré-executividade. Essa decisão teratológica é que motivou a interposição do agravo de instrumento. Vale ressaltar que essa decisão foi, inclusive, intitulada de decisão interlocutória.

d) Vale salientar, Exª, que mesmo com tantos erros, a sentença (ID 372143), que deveria ter sido inserida no processo de embargos à execução, foi inicialmente registrada e anexada ao processo de execução 0063888-92.2013.814.0301, visto que assim se observa na etiqueta com código de barras no topo direito do documento. Tanto é verdade, que depois de algum tempo esse erro foi detectado e ela veio a ser inserida corretamente no processo de embargos à execução.

Em resumo, temos o seguinte:

a) O recurso de agravo de instrumento foi interposto contra a decisão interlocutória colacionada pelo ID 372142.

b) O recurso de apelação foi interposto contra a sentença colacionada pelo ID 372143.

Pela simples leitura da decisão interlocutória de ID 372142, V.Exª poderá constatar que o próprio Juízo a quo reconheceu os erros cometidos ao longo da tramitação processual e através de uma decisão intermediária, definiu alguns pontos processuais que, naquele momento, somente poderiam ser impugnados por meio de agravo de instrumento.

No entanto, pelo teor daquela decisão que, como dito, definia tempestividade e conversão dos embargos em exceção de pré-executividade, entendeu a desembargadora relatora do agravo de instrumento que o decisum teria cunho de sentença a desafiar recurso de apelação, muito embora, repita-se, a sentença dos embargos à execução não tenha sido “concluída” (como certificou a secretaria) o que levou à sua republicação, conforme demonstra o ID 372147[1] (veja que somente nesse momento a sentença passa a ser inserida nos autos dos embargos à execução nº 0008257-32.2014.814.0301, como consta no topo direito embaixo do código de barras).

O agravante, então, aguardou a publicação da sentença para, então, poder ingressar com o competente recurso de apelação, o que veio a ser distribuído à relatoria de V.Exª, e ainda assim, também não obteve apreciação, por entender que a mesma questão já havia sido submetida a esse Tribunal, por meio do recurso anterior de agravo de instrumento.

Vimos, portanto, que existiram DECISÕES DIFERENTES – uma decisão interlocutória e uma sentença – que foram impugnadas por RECURSOS DIFERENTES – respectivamente um agravo de instrumento e uma apelação. Afinal, qual o erro cometido pelo recorrente?

O cerne da questão e, por conseguinte, da contradição ora apontada, reside necessariamente em reconhecer que o teor da decisão ID 372142 não tem caráter de sentença, logo, só poderia ser impugnada por agravo de instrumento, sendo equivocado, data vênia, o entendimento da Des. Relatora Maria de Nazaré Saavedra, ao remetê-la para o recurso de apelação.

Por outro lado, Exª, a sentença apelada, em nenhum outro momento chegou a ser recorrida em sua plenitude, tanto que o recurso de apelação ora interposto recebeu a certidão de tempestividade (ID 372149), sendo a primeira vez que suas questões foram submetidas à análise desse Tribunal.

Note, Exª, que o ponto principal desse debate (e que induziu esse Juízo ao erro) está no fato da Des. Maria de Nazaré Saavedra, ao julgar o agravo de instrumento, ter se equivocado em entender que tal recurso estava sendo manejado contra uma sentença, enquanto que, na verdade, estava fora interposto contra a decisão interlocutória do ID372142, que não tem nem natureza jurídica de sentença e nem decidiu os embargos à execução em sua plenitude.

Assim sendo, não poderia aquela decisão monocrática ter sido leviana em rejeitar o agravo de instrumento por inadequação da via eleita, e o que é pior, induzir esse MM. Juízo ao erro de acreditar que a sentença (ou seu teor) já havia desafiado recurso supostamente inadequado, levando à preclusão consumativa.

Por essa razão, o entendimento de V.Exª, ao deixar de conhecer do presente recurso, merece detida revisão, de modo a evitar que o jurisdicionado, mesmo tendo manejado os remédios recursais corretos e dentro do prazo legal, fique sem a tutela jurisdicional, já que nem o agravo de instrumento e nem a apelação foram apreciadas corretamente por essa Corte’.

Neste contexto, requer:

‘3.1. Que em analisando suas razões e atribuindo-lhes efeitos infringentes, conceda-lhes provimento para reconhecer as omissões e contradições ora explanadas e, com isso, reformular os termos da decisão monocrática embargada para passar à análise e julgamento do recurso de apelação na plenitude de seu mérito.

3.2. Que uma vez adentrando na análise e julgamento do recurso de apelação, que seja PROVIDO em todos os seus termos e, com isso, reformando o teor da sentença proferida nos embargos à execução, para julgá-lo procedente em todos os seus termos, na forma da lei’.

Foram apresentadas contrarrazões.

Com o retorno dos autos, a então relatora, Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, se julgou suspeita, por motivo de foro íntimo (PJe ID n º 2.984.197).

O feito foi redistribuído à relatoria da Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho que indicou, no dia 10/12/2020, a prevenção do desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

O feito foi distribuído à minha relatoria em 31/02/2022”.

Em suas razões (PJe ID nº 11.766.229) o agravante sustenta, como razão de reforma do ato agravo:
1)
a nulidade da citação;
2)
erros cometidos na condução processual: erro induzido pelo magistrado singular e erro cometido pela decisão agravada; e
3)
a necessária aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para:

“5.1. Apreciar nessa oportunidade a arguição de NULIDADE PROCESSUAL em razão da NULIDADE DA CITAÇÃO, eis que tais argumentos vêm sendo reiteradas vezes suscitado no processo e não foram apreciados em nenhuma das decisões proferidas até então proferidas, sendo plenamente possível sua apreciação nessa oportunidade, por ser matéria de ordem pública, que poderá ser arguida e julgada em qualquer fase ou instância processual.

5.2. Em apreciando a reconhecendo a nulidade da citação, que seja reconhecida a NULIDADE DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS proferidos a partir do ato de citação dos executados, assim considerando a data desse reconhecimento, para que, finalmente, os autos retornem ao d. Juízo singular, com a determinação para que aprecie os argumentos suscitados nos embargos à execução, posto que somente assim será efetivamente realizada a Justiça;

5.3. Caso não seja esse o entendimento dessa Corte, o que não se espera, que sejam então reconhecidos os erros procedimentais cometidos para, assim, REFORMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA agravada e determinar que o recurso de apelação originalmente interposto seja apreciado em seu mérito, inclusive quanto ao argumento da nulidade de citação que vem sendo arguido desde a primeira oportunidade que os executados se manifestaram no processo, tendo em vista que o recurso de agravo de instrumento outrora rejeitado foi interposto contra outra decisão interlocutória da primeira instância, e não teve seu mérito

analisado por essa Corte Julgadora”.

Em contrarrazões (PJe ID nº 12.163.221), o agravado – Condurú Advogados Associados S/S –

pugna, para que:

“a) Que seja REJEITADO LIMINARMENTE o presente Recurso, por não haver qualquer argumentação fático-jurídica-processual que fundamenta a revisão do julgado tão bem fundamentado da Exma. Desa. Relatora;

b) Seja mantida o reconhecimento da VALIDADE ABSOLUTA da citação inicial da Executada/Recorrente, mantendo-se o entendimento acerca da intempestividade dos Embargos a Execução apresentados.

c) Seja mantida a decisão quanto ao reconhecimento da intempestividade do Recurso de Apelação apresentado, seja pela preclusão consumativa ocorrida (apresentação de Agravo de Instrumento e logo após da Apelação contra a mesma decisão, prevalecendo o primeiro recurso protocolado), seja pelo reconhecimento da intempestividade do Recurso de Apelação, conforme acima delineado;

d) Condene o Recorrente, ainda, ao pagamento de honorários de sucumbência recursal, nos termos do art. 85, §1º do NCPC/16”.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém - PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

O recurso é tempestivo, sendo certo que também configurados os demais pressupostos de admissibilidade.
Portanto, conheço
.

Todavia, no mérito,
o recurso não prospera
.

No caso, interposta apelação contra a sentença que, em 08 de abril de 2015, recebeu
“os EMBARGOS À EXECUÇÃO promovidos por CKBV FLORESTAL LTDA, atual denominação de CIKEL BRASIL VERDE MADEIRA LTDA, em face de CONDURÚ ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S LTDA., entretanto REJEITO os memos, tudo de acordo com a fundamentação e, nos termos do artigo 739, I do CPC. Custas pelo embargante. Honorários, arbitro em 20%, sobre o valor da causa, nos termos do art. 20 §3º c) do CPC. Prossiga-se a Execução, expedindo-se o respectivo Mandado de Avaliação e Penhora de tantos bens quanto bastem para garantir a execução”
.

A decisão foi mantida após oposição de embargos de declaração.

Foi interposta a apelação.

Remetidos os autos a esta segunda instância, a então relatora -Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, por decisão unipessoal, não conheceu do recurso, em ato que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. UNICIDADE

RECURSAL. QUESTÃO JÁ ANALISADA EM ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. ‘No sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último’ (AgInt nos EAg 1.213.737/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe

Salomão, Corte Especial, DJe de 26/08/2016). 2. Do exame dos pressupostos de admissibilidade recursal, tenho que o presente recurso não merece ser conhecido, porque o recurso anteriormente manejado pelo Executado/Apelante desafia a decisão ora em exame, relacionada ao não conhecimento dos embargos à execução opostos contra CONDURÚ ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, face a sua intempestividade. 3. Mesmo que tenha havido a republicação de decisum, mostra-se evidente que o Apelante teve ciência do decisum e teve a oportunidade de manejar o recurso cabível, mas não o fez no prazo legal. Por conta disto, de rigor o

reconhecimento da preclusão consumativa do direito de recurso contra aquela decisão, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade recursal impede o conhecimento de mais de um recurso contra o mesmo ato processual”.

Em seguida, o réu interpôs embargos de declaração, que, já sob a relatoria desta Desembargadora, foi improvido.

Por oportuno, transcrevo os fundamentos do ato ora agravado:

“(...)

De início, reconheço a prevenção indicada, bem como minha competência para processar e julgar o presente embargo de declaração, uma vez que fui designada, por meio de portaria da presidência deste e. Tribunal, como responsável pelo acervo remanescente do desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão.

Da leitura do dispositivo, infere-se que são restritas as situações em que admissível a oposição dessa modalidade recursal, a qual se destina à integração do julgado, corrigindo vício que inquine o ato judicial impugnado, de modo a aperfeiçoar a prestação jurisdicional, não servindo para debater, nem alterar, fora dessas hipóteses, os rumos do julgamento.

Assim, não se configura ofensa ao referido dispositivo legal quando o julgado aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado.

No caso, a despeito de pontual erro material contido no relatório da decisão, não há qualquer dos vícios indicados no recurso.

Na hipótese, a então desembargadora relatora, mediante análise do contexto fático-probatório dos autos, asseverou que a apelação da parte recorrente não devia ser conhecida, por ofensa ao princípio da unirrecorribilidade das decisões e pela ocorrência de preclusão pela interposição do primeiro recurso contra a sentença. Eis o teor da decisão recorrida, verbis:

‘Prima facie registro a existência de Agravo de Instrumento n. 0012834-49.2015.8.14.0000, da relatoria da Des.ª Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, já julgado, portanto, não exige a distribuição por prevenção a referida magistrada, por ter sido o recurso julgado antes da reforma regimental que transformou as Câmaras em Turmas Especializadas, incidindo deste modo a norma do art. 5º, da EMENDA REGIMENTAL n.º 05 de 14 de dezembro de 2016. Vejamos:

Art. 5º Somente a distribuição efetuada para as Seções e Turmas, a partir da vigência desta Resolução, torna preventa a competência do Relator.

Nesta linha de raciocínio, tendo sido distribuído o referido Agravo de Instrumento em 12/06/2015, não se aplica a regra da prevenção disciplinada no art. 930, parágrafo único, do NCPC e o art. 116, do RITJPA, vejamos:

NCPC

Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.

Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.

RITJPA

Art. 116. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.

Traspassado isto, tenho que o presente recurso não merece ser conhecido, porque desafia decisão que já fora objeto de recurso de agravo de instrumento relacionada ao não conhecimento dos embargos à execução opostos contra CONDURÚ ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, face a sua intempestividade. Vejamos:

DECISÃO MONOCRÁTICA

‘(...)

Prima facie, faz-se mister o não conhecimento do presente recurso, porquanto manifestamente inadmissível, senão vejamos:

Em análise acurada dos autos, depreende-se da decisão de fl. 31-33/autos da execução e 35-37/autos dos embargos à execução, que o juízo rejeitou liminarmente embargos à execução, pondo fim ao processo, em razão de sua intempestividade, de sorte que, o recurso cabível é a Apelação Cível, nos termos dos arts. 162, §1, e 513, ambos do Código de Processo Civil.

Ademais, nos termos do art. 520, V, do CPC, cabe apelação, apenas no efeito devolutivo, da sentença que rejeita liminarmente os embargos à execução, como ocorreu no caso dos autos, oportunidade em que, o agravante, em que pese devidamente intimado (fls. 23), manejou recurso diverso do previsto em Lei, razão pela qual se impõe o seu não conhecimento.

Somado a isso, verifica-se ainda restar inviável a aplicabilidade do princípio da fungibilidade, vez que não fora preenchido o requisito de erro escusável, havendo, inclusive, previsão legal para a hipótese.

(...)

Diante do exposto, com base no art. 557, caput, do CPC, NEGO SEGUIMENTO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, dada ausência de requisito de admissibilidade, qual seja, o cabimento.

Intimem-se.

Belém (PA), 18 de Junho de 2015.

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães Desembargadora –Relatora’

ACÓRDÃO

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO - PREVISÃO NO ART. 557 §1 DO CPC - DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - RECURSO CABÍVEL - APELAÇÃO - INVIÁVEL A APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - ERRO INESCUSÁVEL - AUSÊNCIA DE FATO NOVO CAPAZ DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO GUERREADA. DECISÃO UNANIME. (2015.04246906-50, 153.173, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-11-09, Publicado em 2015-11-11)

Assim, mesmo que tenha havido a republicação de decisum do juízo de primeiro grau a respeito da intempestividade, mostra-se evidente que o Apelante teve ciência daquela sentença e portanto foi-lhe dada a oportunidade de manejar o recurso cabível, todavia não o fez no prazo legal. Por conta disto, de rigor o reconhecimento da preclusão consumativa do direito de recorrer ocorreu contra aquela decisão.

Firmo este posicionamento, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade recursal o qual impede o conhecimento de mais de um recurso contra o mesmo ato processual, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ABONO COMPLEMENTAR DE APOSENTADORIA. FEPASA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. INTERPOSIÇÃO DE MAIS DE UMA PETIÇÃO RECURSAL PELA MESMA PARTE, CONTRA A MESMA DECISÃO. I - Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que considerou intempestivo o recurso de agravo nos próprios autos e que não foi comprovada, com documento idôneo, a ocorrência de feriado ou recesso forense. II - No caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser submetido à análise, em face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que proíbe a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. III - Embargos não conhecidos. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 964.549/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 06/03/2018)

AGRAVOS INTERNOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUÇÃO. ADVOGADO QUE SUBSTABELECEU SEM RESERVA DE PODERES. AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE. 1. ‘No sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último’ (AgInt nos EAg 1.213.737/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 26/08/2016). 2. O advogado que substabeleceu sem reserva de poderes não pode executar diretamente, nos próprios autos, os honorários advocatícios fixados na sentença, sendo necessário o ajuizamento de ação autônoma, mormente quando existir controvérsia em relação ao montante de honorários advocatícios sucumbenciais devido a cada um dos advogados. Precedentes 3. Segundo agravo interno não conhecido. Primeiro agravo interno conhecido e provido, para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1028884/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 27/02/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS INTERNOS, PELA MESMA PARTE, CONTRA A MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em 02/08/2017, que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73. II. É assente, na jurisprudência do STJ, o entendimento de que a interposição de dois ou mais recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão, impede o conhecimento daqueles que foram apresentados após o primeiro apelo, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade. Precedentes do STJ: EDcl no AgRg no AREsp 799.126/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe de 09/06/2016; AgRg no REsp 1.525.945/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe de 03/06/2016. III. Isso porque, ‘no sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último. Precedentes’ (STJ, AgInt nos EAg 1.213.737/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 26/08/2016). IV. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EDv nos EREsp 1314479/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 14/11/2017)

ANTE O EXPOSTO, não conheço do recurso nos termos do art. 932, inciso III, do NCPC’. (grifos no original).

No caso, a despeito de nova publicação – circunstância que não tem o condão de reabrir o prazo recursal –, houve a interposição de agravo (Processo nº 0012834-49.2015.8.14.0000) e de apelação contra a decisão que rejeitou os Embargos à Execução (PJe ID nº 372.143).

Por esta razão, a então relatora não conheceu da apelação por ofensa ao princípio da unirrecorribilidade e porque operou-se a preclusão consumativa no momento da interposição do primeiro recurso.

É entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.

Neste contexto, a eminente desembargadora que me antecedeu na relatoria deste processo, decidiu em sintonia com o entendimento do STJ de ser ‘defeso a interposição simultânea de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial, ante o princípio da unirrecorribilidade recursal’ (AgInt no AREsp 1.144.690/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 07/12/2017, DJe de 13/12/2017).

No mesmo sentido:

‘ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA UMA MESMA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DE MAGISTÉRIO SUPERIOR. PROMOÇÃO ACELERADA. INVESTIDURA. NOVO CARGO PÚBLICO. UNIVERSIDADE FEDERAL DIVERSA. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 12.772/2012. INVIABILIDADE. 1. É assente na jurisprudência desta Corte o entendimento de que a interposição de dois ou mais recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento daqueles que foram apresentados após o primeiro apelo, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade. 2. Por meio da interpretação sistemática dos arts. 1º, 6º, 8º, 12 e 13 da Lei n. 12.772/2012, tem-se que, a despeito de efetivamente existir uma carreira de Professor de Magistério Superior, tal fato não significa que os docentes que a ela pertençam possam transitar entre entidades de ensino superior diversas, mantendo, indistintamente, todos os benefícios e as progressões conquistados no cargo de origem em outra instituição, apesar de terem se desvinculado em virtude de exoneração/pedido de vacância. 3. Tal conclusão exsurge também corroborada pelo fato de que as Universidades Federais pelas quais transitou o autor, por serem Autarquias, ‘gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão’ (art. 207 da CF/1988). 4. Conquanto o atual cargo ocupado pelo autor tenha sido alcançado sem solução de continuidade do vínculo com a UNIPAMPA, não se pode olvidar de que efetivamente houve a exoneração daquele cargo público para que pudesse ser nomeado e empossado no atual, no qual se busca a aceleração de promoção. 5. Nesse diapasão, o servidor, ao ser investido em novo cargo, não está dispensado do estágio probatório, por ser exigência constitucional, nem mesmo pode aproveitar a progressão funcional obtida quando ocupava outro cargo público, ainda que na mesma carreira, para o seu posicionamento à frente dos demais servidores do mesmo concurso, pois se trata de provimento originário. Precedentes do STJ. 6. Manutenção da decisão de provimento do apelo nobre para julgar improcedente o pedido autoral. 7. Agravo interno de fls. 288/297 não conhecido. Agravo interno de fls. 298/307 não provido’. (AgInt no REsp n. 1.691.913/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022.)

...............................................................................................

‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. 1. DOIS RECURSOS ESPECIAIS INTERPOSTOS PELA MESMA PARTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. ANÁLISE DO PRIMEIRO QUE FOI PROTOCOLADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA EM RELAÇÃO AO SEGUNDO. RECURSO REGULARMENTE INTERPOSTO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 2. RECURSO ESPECIAL. QUESTIONAMENTO ACERCA DO PERCENTUAL APLICADO A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE DEBATE SOBRE A MATÉRIA. SÚMULA Nº 282 DO STF. 3. MORA NA ENTREGA DAS CHAVES. PREVISÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIZAÇÃO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULAS NºS 5 E 7 DO STJ. 4. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CUMULAÇÃO COM DANOS EMERGENTES. POSSIBILIDADE. RESSALVA FEITA NO RESP Nº 1.635.428/SC, JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Em razão do princípio da unirrecorribilidade recursal, que estabelece que para cada provimento judicial admite-se apenas um recurso, deve ser reconhecida a preclusão consumativa daquele que foi deduzido por último, porque electa una via non datur regressus ad alteram. 3. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao percentual aplicado a título de lucros cessantes e sobre o qual não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula nº 282 do STF. 4. Rever a conclusão do Tribunal Estadual quanto a responsabilidade cível pela demora na entrega das chaves do imóvel implicaria, necessariamente, a revisão dos fatos, das provas e das cláusulas contratuais, o que é vedado em razão dos óbices das Súmulas nºs 5 e 7 do STJ 5. No caso concreto, inaplicável a tese firmada no precedente do recurso repetitivo nº 1.635.428/SC (Tema nº 970 do STJ), visto que a cláusula penal não equivale ao aluguel estabelecido mensalmente para indenizar a parte pelos transtornos sofridos pela demora na entrega do aluguel, mas sim à multa com valor certo’. (AgInt no REsp n. 1.872.359/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022 - destaquei).

Assim, as alegações da parte embargante manifestam seu inconformismo com a decisão unipessoal, que concluiu, de forma fundamentada, pelo não conhecimento do segundo recurso interposto, não havendo que se falar em omissão ou ausência de prestação jurisdicional.

No entanto, o desiderato de rediscutir a causa sem a presença dos requisitos exigidos pela norma de regência é inadmissível em sede de embargos declaratórios.

Nesse sentido, transcrevo julgado do Superior Tribunal de Justiça:

‘PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, EM RAZÃO DE ATRASO NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, A, DA CF/88, DO DISPOSITIVO LEGAL QUE, EM TESE, TERIA SIDO VIOLADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTOS DA CORTE DE ORIGEMINATACADOS, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado na vigência do CPC/2015. II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno, em razão da incidência das Súmula 283 e 284 do STF e 7 do STJ. III. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum. IV. Embargos de Declaração rejeitados’. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1558418/SE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/03/2021, DJe 26/03/2021).

De outro turno, o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, ‘não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ’. (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015).

Corroborando o raciocínio, colaciono os seguintes julgados:

‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é a interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, que dificultam ou impedem a sua compreensão. Precedente. 3. Na hipótese, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento das circunstâncias fáticas dos autos, o que é defeso na instância especial, a teor da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido’. (AgInt no AREsp n. 1.992.132/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 23/9/2022.)

...............................................................................................

‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1022, INC. I, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE. ISS. ALÍQUOTA FIXA. CONTRATO SOCIAL. APARENTE CARÁTER EMPRESARIAL DA RECORRENTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ. 1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A aplicação do direito ao caso, ainda que por meio de solução jurídica diversa da requerida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional. Outrossim, a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/08/2013), hipótese inocorrente nos autos. 3. A Corte de origem, após ampla análise do contrato social da recorrente e do conjunto fático-probatório dos autos, firmou compreensão de que ausente comprovação do atendimento às condições impostas no art. 9°, §§ 1° e 3° do Decreto- Lei n. 406/1968 para fazer jus ao tratamento tributário diferenciado de recolhimento do ISS. A revisão de tal entendimento, nesse contexto, encontra óbice nas Súmulas 5/STJ e 7/STJ. 4. Agravo interno não provido’. (AgInt no REsp n. 2.001.539/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022 – destaquei).

De mais a mais, esclareço, por oportuno, a contradição na natureza do ato originariamente recorrido – decisão interlocutória ou sentença –, devia ter sido suscitada perante a eminente desembargadora que relatou o Agravo de Instrumento e não nos presentes autos.

Por fim, corrijo erro material existente no relatório da decisão embargada, apontado em contrarrazões, uma vez que o ‘instrumento particular de contrato de prestação de serviços jurídicos’ indicado (PJe ID nº 372100 – Pág. 45 a 53) é objeto de outra ação de execução (processo nº 0063765-94.2013.8.14.0301).

Dessa forma, onde se lê: Extrai-se dos autos que a Apelante CKBV FLORESTAL LTDA celebrou com CONDURÚ ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S LTDA o instrumento particular de contrato de prestação de serviços jurídicos (Num. 372100 - Pág. 45 a 53), tendo por objeto a defesa administrativa e judicial envolvendo as Fazendas Cauaxi I e II, Rio Capim I, Caculé, Sumal e Cikel IV, V e IX, bem como a consultoria em processos administrativos perante a SEMA/PA, no prazo de 48 meses. A referida avença previu o pagamento de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) mensais e multa convencional de 50% do saldo pendente de pagamento.

Leia-se: Extrai-se dos autos que a Apelante CKBV FLORESTAL LTDA celebrou com CONDURÚ ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S LTDA o instrumento particular de contrato de prestação de serviços jurídicos (Num. 615.642 e 615.649), tendo por objeto a prestação de serviços jurídicos profissionais para obtenção perante o órgão competente do Estado do Pará da confirmação da legalidade, validade e autenticidade dos títulos originárias da sorte de terras localizadas no município de Paragominas, Estado do Pará, com área aproximada de 120.000 hectares, composto pelas Fazendas Cauaxi I e II, Rio Capim I, Caculé, Sumal e Cikel V, Cikel IX e Igaci.

A referida avença previu o pagamento de R$ 7.267.738,25 (sete milhões duzentos e sessenta e sete mil setecentos e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos).

Quanto ao pedido de aplicação de multa por manifestação protelatória do processo, entendo que não restou demonstrada a má-fé dos embargantes, visto que estes interpuseram recurso previsto em lei e não restou demonstrado abuso do direito de defesa.

Ante o exposto, em não havendo omissão ou contradição, conheço e nego provimento aos embargos, nos termos da fundamentação exposta, uma vez que não se pode reduzi-lo a simples tentativa de renovar o julgamento do processo, ao sabor da conveniência do embargante e corrijo erro material contido no relatório da decisão embargada.

Custas e honorários sucumbenciais, conforme estabelecido na decisão do Juízo a quo (Pje ID nº 372.143 – p. 3).

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição de multa prevista no art. 1.026, §-2º, do CPC/2015.

Após, certifique a secretária o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se os autos, dando-se baixa na redistribuição desta relatora”.

Nada obstante, ainda inconformado, o recorrente interpôs agravo interno, no qual mescla as razões da apelação com os argumentos apresentados nos embargos de declaração, o que, por si só, evidencia que o presente recurso é deficiente de fundamentação.

É certo que o art. 1.021, § 1º, do CPC/2015 exige que, na petição de agravo interno, a parte impugne especificamente os fundamentos da decisão singular agravada.

Para que tenha viabilidade o recurso interposto, a parte deve atacar específica e individualmente todos os fundamentos consignados na decisão que pretende reformar. É necessário o diálogo jurídico entre decisão recorrida e recurso.

Entretanto, os argumentos da empresa agravante não atacaram precisa e exatamente os fundamentos postos na decisão unipessoal proferida por esta relatora.

Em verdade, a despeito do conteúdo da decisão recorrida ter sido transcrito no corpo do recurso, a
ratio decidendi
não foi objetivamente impugnada, cabendo colacionar – por oportuno e em homenagem ao postulado da boa-fé processual –, a única citação ao ato agravado, no ponto em que o recorrente apresenta as razões que entende justificar a reforma pleiteada:

“O cerne da questão e, por conseguinte, a contradição ora apontada nos embargos de declaração recém julgados monocraticamente reside necessariamente em reconhecer que o teor da decisão ID 372142 não tem caráter de sentença, logo, só poderia ser impugnada por agravo de instrumento, sendo equivocado, data vênia, o entendimento da Des. Relatora Maria de Nazaré Saavedra, ao julgar pelo não cabimento do recurso”.

Como se vê, não há uma só linha nas razões do agravo interno a infirmar e refutar especificamente os fundamentos jurídicos do
decisum
monocrático. Pelo contrário, a parte dedica-se a impugnar fundamento estranho à decisão agravada, tendo em vista que, ao lado do que foi decidido e expressamente recorrido
[1]
, limitou-se a repisar os argumentos da apelação inadmitida.

O divórcio entre as razões recursais e os fundamentos da decisão singular demonstra a desfundamentação do agravo interno.

Percebe-se, portanto, que o agravo interno não apresenta fundamentação adequada, uma vez que foi interposto ao arrepio do determinado pelo sistema processual vigente.

Neste sentido cito, por todos, ementa de julgados dos tribunais superiores e deste e. tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. O agravo interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento. Inteligência dos arts. 932, III, c/c 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Agravo interno não conhecido”.
(STF - RE: 1375371 SC 0501169-14.2013.8.24.0018, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 06/06/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 09/06/2022)

......................................................................................................

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. SEGUNDO AGRAVO INTERNO IDÊNTICO E CONTRA A MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. É inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada ( CPC/2015, art. 1.021, § 1º). 2. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no montante equivalente a 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º do citado artigo de lei. 3. A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões. 4. Primeiro agravo interno não conhecido, com aplicação de multa. Segundo agravo interno não conhecido”.
(STJ - AgInt no AREsp: 1863755 MG 2021/0088574-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2021).

.
.......................................................................................................

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL QUE NÃO ATACOU ESPECIFICAMENTE A DECISÃO APELADA. RAZÕES DO AGRAVO INTERNO DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. 1. As razões recursais que não atacam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, mostrando-se dissociadas do que foi decidido, demonstram a ausência de dialeticidade que impõe o não conhecimento do recurso. Artigo 1.021, § 1º, do CPC. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO”.
(TJ-PA - AC: 00035892520198140048, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 19/12/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2022).

.
.......................................................................................................

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CABIMENTO DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO NOS TERMOS DO ART. ART. 932, IV, C/C O ART. 133, XI, D, DO RITJE/PA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.021, § 1º DO CPC, INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I- Conforme reiterado entendimento do STJ, o art. 932 do CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente o recurso. Eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno. II- A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, enseja o improvimento do agravo. In casu, o agravo é mera repetição das razões do recurso de apelação. III- Mantida a decisão monocrática que negou provimento a apelação. IV. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO”.
(TJ-PA - AC: 00108181320088140051, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 06/03/2023, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023).

Portanto, os argumentos defendidos no presente agravo interno não têm o condão de reformar a decisão agravada, que restou incólume, ante a ausência de impugnação específica.

Forte em tais argumentos,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

[1]

“
CKBV FLORESTAL LTDA
, já devidamente qualificada nos autos do processo em epígrafe, vem respeitosamente perante Vossa Excelência e deste Egrégio Tribunal, por seus advogados que abaixo assinam, interpor
AGRAVO INTERNO

com fundamento no Art. 1.021 do Código de Processo Civil e Art. 289 e seguintes do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em face da r. Decisão Monocrática da Nobre Relatora que conheceu mas negou provimento aos Embargos de Declaração opostos em Apelação, requerendo que o presente recurso sirva para motivar o
juízo de retratação, ensejando a reforma da decisão agravada,
ou, não sendo este o entendimento a ser adotado por V. Ex.ª, requer seu processamento regular e encaminhamento ao órgão colegiado, nos termos da lei”.
Termo de interposição do Agravo Interno – Pje ID nº 11.766.229).

Belém, 16/08/2023